Tribunal: TJSP
Processo: 2068948-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação - Insurgência contra a não homologação de acordo de não persecução penal - Sustenta que a oitiva do paciente ocorreu sem a presença da defensora impetrante, que teve problemas técnicos durante a audiência virtual, em ofensa ao art. 28-A, § 4o, do CPP, permanecendo o paciente indefeso, caracterizando cerceamento de defesa. Requer seja homologado o acordo, vez que a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação - Insurgência contra a não homologação de acordo de não persecução penal - Sustenta que a oitiva do paciente ocorreu sem a presença da defensora impetrante, que teve problemas técnicos durante a audiência virtual, em ofensa ao art. 28-A, § 4o, do CPP, permanecendo o paciente indefeso, caracterizando cerceamento de defesa. Requer seja homologado o acordo, vez que a proposta formulada pelo Ministério Público foi aceita expressamente pelo paciente, preenchendo todos os requisitos necessários à sua homologação – NÃO VERIFICADO - Segundo consta da certidão lavrada pela serventia, constante do termo de audiência, somente ao final dos questionamentos do magistrado a quo é que a defensora saiu da sala virtual, segundo ela, por problemas de conexão, retornando em seguida. Portanto, durante a audiência virtual de homologação, na qual estava presente a defensora impetrante, o paciente afirmou não ter conhecimento acerca da origem criminosa do bem e, por isso, não havendo confissão, o magistrado a quo, com fundamento no artigo 28-A, § 7o do CPP, se negou a homologar o acordo, tendo-o por prejudicado. Ausente um dos requisitos objetivos para a efetivação do acordo, o julgador poderá recusar a homologação, nos exatos termos do parágrafo 7o, do referido dispositivo.
Ordem denegada.